Tribunal: TJBA
Processo: 8001086-57.2016.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001086-57.2016.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, JOSE VICENTE DOS SANTOS

APELADO: SANDRA REIS FERREIRA CERQUEIRA

Advogado(s)
:
MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Irará contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública municipal, condenando o ente público ao pagamento de indenização substitutiva por licenças-prêmio não usufruídas, sob o fundamento de ausência de prova do direito, necessidade do serviço e supremacia do interesse público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora comprovou o direito à fruição das licenças-prêmio não gozadas; (ii) estabelecer se a Administração pode, com base na supremacia do interesse público e na necessidade do serviço, impedir o gozo do benefício sem indenização correspondente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A servidora comprova o direito à licença-prêmio mediante requerimento administrativo e documentos funcionais que evidenciam o vínculo e a ausência de fruição ou pagamento, formando conjunto probatório suficiente.
O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito incumbe ao Município, que não apresenta prova de fruição, conversão ou pagamento, nos termos do art. 373, II, do CPC.
A Administração reconhece implicitamente o direito ao justificar a negativa apenas com alegações genéricas de interesse público e carência de pessoal, sem comprovação concreta.
A licença-prêmio, uma vez preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor, não podendo ser suprimido ou postergado indefinidamente por conveniência administrativa.
A invocação genérica da supremacia do interesse público não legitima a violação de direitos individuais nem supre a ausência de planejamento administrativo adequado.
A omissão prolongada da Administração, sem análise do requerimento por anos, viola os princípios da razoabilidade, eficiência e duração razoável do processo.
A impossibilidade de fruição do benefício por ato da Administração autoriza a conversão em pecúnia, como forma de evitar o enriquecimento ilícito do ente público.
A legislação municipal admite a conversão em pecúnia em hipóteses específicas, sendo cabível sua aplicação analógica com base na isonomia e na natureza indenizatória da verba.
A jurisprudência do STJ e do TJBA reconhece a possibilidade de conversão de licenças-prêmio não usufruídas em indenização pecuniária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A licença-prêmio, uma vez preenchidos os requisitos legais, incorpora-se ao patrimônio jurídico do servidor como direito subjetivo. 2. Compete à Administração comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à licença-prêmio não usufruída. 3. A negativa ou postergação injustificada do gozo da licença-prêmio enseja sua conversão em pecúnia. 4. A supremacia do interesse público não autoriza a supressão de direitos individuais sem respaldo fático e jurídico. 5. A indenização por licença-prêmio não usufruída impede o enriquecimento ilícito da Administração Pública.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal nº 008/2008, arts. 90, II, e 112; Decreto nº 20.910/32.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.662.749/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.05.2017; TJBA, Apelação nº 8000435-83.2020.8.05.0109, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 09.09.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001086-57.2016.8.05.0109, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irara/BA figurando como Apelante
MUNICÍPIO DE IRARA
e, como Apelada,
SANDRA REIS FERREIRA CERQUEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia,
de de 2026.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora